Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-78.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000808-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão do Processo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS PROGRESSO LTDA - CNPJ: 05.926.511/0001-52 (AGRAVADO), JOAO MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 011.495.311-26 (AGRAVADO), HERMES DE SOUZA - CPF: 459.540.381-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DOS AUTOS – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 2.899-MT (2017/01159664/5) – IMPOSSIBILIDADE – PROCEDIMENTO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PROCESSO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INDEPENDENTE DO RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIAS – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

A suspensão de segurança possui natureza jurídica de incidente processual voluntário, não suspensivo do processo, logo, é certo que sua eficácia é relativa a um ato processual específico,
in casu
, a liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 1000783-02.2017.8.11.0000.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra Indústria e Comércio de Madeira Progresso Ltda., João Marcos de Almeida e Hermes de Souza, determinou o sobrestamento da execução fiscal até o julgamento da suspensão de segurança nº 2899/MT pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assegura que, nos autos do mandado de segurança coletivo nº 1000783-02.2017.811.0000, o Tribunal Pleno decidiu que a Fazenda Pública não está dispensada do recolhimento antecipado das despesas relativas às diligências dos oficiais de justiça. Todavia, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão de segurança nº 2899/MT, suspendeu os efeitos da liminar deferida naqueles autos.

Assevera que “
a discussão a respeito do recolhimento das diligências dos Oficiais de Justiça em nada impede o prosseguimento das execuções fiscais
”, bem como não se cuida de hipótese de suspensão prevista na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 1687986).

Requer o provimento do recurso (Id. 1581060, fl.05).

Não há contrarrazões (Id. 1940611).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020